Tribunal: TJDFT
Processo: 0014687-44.2013.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0014687-44.2013.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA EMBARGADO: JOAO RESENDE FILHO, ALICE DA SILVA GUIMARAES (ESPOLIO DE), EVENTUAIS INTERESSADOS, HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES (ESPOLIO DE), MANOEL APARECIDO NEVES CARDOSO, NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES (ESPOLIO DE), HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por JMR Agro Industrial e Mercantil Ltda. (id 28838577), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator